Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FILHO MENOR. ESCOLHA FACULTATIVA DO GUARDIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A hipótese enumerada no inciso I do artigo 53 do CPC encerra hipótese de competência territorial, portanto, relativa, de sorte que é possível haver derrogação dessa competência por convenção das partes (CPC 63), por conexão ou continência (CPC 54), pela renúncia à prerrogativa de foro (in Código de Processo Civil comentado, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 367). Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal.
2. No caso, a ação de dissolução de união estável possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, ou seja, inexiste lide e litigantes, mas apenas interessados.
3. Presente o interesse do menor, é lícito optar pelo foro do domicílio do genitor, por não se tratar de competência absoluta, mas apenas de um privilégio de caráter relativo, o que também está em consonância com o disposto no artigo 147 da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.